Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO. MORA “EX RE”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou procedente ação monitória, mas determinou a incidência de juros de mora a partir da última atualização.
2. A ação monitória se lastreou em contrato de abertura de conta corrente com emissão de cartão de crédito, que foi utilizado pelo Réu e teve a fatura inadimplida no termo.
3. Uma vez que se trata de obrigação líquida, positiva e com termo implementado, devem incidir os juros de mora a partir do dia seguinte ao vencimento da fatura, consoante preceitua o art. 397 do Código Civil aplicável aos casos de mora “ex re”.
4. Apelo conhecido e provido para que os juros de mora tenham como termo inicial o dia seguinte à data de vencimento da fatura do cartão de crédito. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.